Tribunal: TCU
Processo: 029.716/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9714/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.716/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Armelita Elenice Vianna (XXX.034.730-XX); Joana Frazao de Almeida (XXX.401.587-XX); Jose Luiz Saramago de Carvalho (XXX.235.557-XX); Laina Cristina Ferreira (XXX.132.387-XX); Lisiane Nunes de Lima Verdan (XXX.812.287-XX); Mayara de Simas Mesquita (XXX.800.837-XX); Patricia Torres dos Santos Souza (XXX.632.647-XX); Suzane da Costa Souza (XXX.175.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.